Tribunal: TJDFT
Processo: 0741472-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MULHER CONDENADA EM REGIME FECHADO. FILHO MENOR AOS CUIDADOS DA FAMÍLIA EXTENSA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela condenada em regime fechado, amparado na alegação de ser mãe de menor que está aos cuidados da avó materna, a qual enfrenta problemas financeiros e de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a prisão domiciliar humanitária à sentenciada em regime fechado, com fundamento na existência de filho menor sob os cuidados de familiar doente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite, em caráter excepcional, a prisão domiciliar humanitária a mulheres condenadas com filhos menores, desde que demonstrada a imprescindibilidade da presença materna no núcleo familiar.
3. Não há situação excepcional que justifique a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, uma vez que o filho da sentenciada reside com a avó, encontra-se matriculado em escola pública, e não possui necessidades especiais, inexistindo indícios de abandono, risco social ou vulnerabilidade extrema.
4. Embora com a saúde fragilizada, a avó da criança recebe benefício social, sendo capaz de prover os cuidados do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração concreta de situação excepcional de vulnerabilidade ou abandono do dependente”.
“2. A existência de rede de apoio familiar capaz de suprir as necessidades do menor afasta a imprescindibilidade da condenada no lar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, inc. III; 5o, inc. XLVI; 227;
CPP, arts. 318, incs. IV, V; 318-A, incs. I, II;
LEP, art. 117, inc. III;
ECA, arts. 1o, 3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.933.766/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5/8/2025.
STJ, AgRg no HC 1.001.535/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/8/2025.
TJDFT, Acórdão 1884346, 0717886-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 27/6/2024.
TJDFT, Acórdão 1881607, 0720074-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, j. 20/6/2024.
TJDFT, Acórdão 1188605, 0709247-31.2019.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, j. 18/7/2019.